Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702748-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYNE MARTINS DE JESUS MENDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., THIAGO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALYNE MARTINS DE JESUS MENDES contra decisão de ID 249829656, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos de terceiro propostos em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e THIAGO DE SOUZA FARIA, recebeu o instrumento em questão sem efeito suspensivo. Sustenta a agravante que adquiriu, de boa-fé, o automóvel indicado no feito, mediante contrato de permuta celebrado em 07/05/2021, não havendo qualquer registro de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e). Argumenta que confiou na veracidade do documento público, inexistindo gravame que pudesse ser oposto à sua aquisição. Afirma que, na petição dos embargos, requereu tutela de urgência, fundamentando o pedido no art. 300 do Código de Processo Civil e na Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser inoponível ao terceiro de boa-fé a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo. Aduz que conquanto a decisão recorrida tenha recebido os embargos de terceiro sem efeito suspensivo, com base no art. 676 do CPC, não enfrentou os argumentos essenciais apresentados pela agravante, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, o que, segundo a recorrente, configura ausência de fundamentação e risco de prejuízo irreparável. Aponta, em síntese, dois fundamentos principais: nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida não analisou os pontos relevantes suscitados, violando o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC), o que enseja sua nulidade; e preenchimento dos requisitos para tutela de urgência, tendo em vista que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, amparada por jurisprudência consolidada (Súmula 92 do STJ), e perigo de dano, uma vez que o veículo já foi apreendido e pode ser alienado, tornando ineficaz eventual decisão favorável nos embargos. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da busca e apreensão no processo principal (0701703-53.2024.8.07.0020) e a imediata restituição do veículo BMW M4 CABRIO à posse da agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 77126485. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nos termos do art. 678 do CPC, para que o juiz determine a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, o domínio ou a posse devem estar suficientemente provados, o que, nesta análise prefacial, não se observa do caso posto em testilha. Veja-se que a agravante afirmou que celebrou, em 04/05/2021, contrato de permuta com o Thiago de Souza Faria, por meio do qual aquela entregaria 4 lotes (no 21, 22, 23 e 24) integrantes da Chácara 03, com área de 2,00 hectares, situada na Fazenda Ponte Alta – Fazenda Bom Sucesso, Gama/DF, de sua propriedade, e, em contrapartida, este entregaria o veículo automotor marca BMW, modelo M4 CABRIO, ano/modelo 2015/2016, cor branca, de placa BCW0E50 e chassi WBS3U9102GJ955707. Observado o instrumento contratual acostado aos autos de origem no ID 249266058, extrai-se de sua Cláusula Quarta que a agravante ficou responsável pela transferência dos imóveis mencionados, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, e que Thiago de Souza Faria ficou com a incumbência de transferir o veículo objeto da permuta perante o DETRAN/DF. Em que pese o disposto, restam dúvidas acerca do referido negócio jurídico, uma vez que, apesar de realizado em 2021, do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV de ID 249266059 verifica-se que até 2024 o automóvel em questão não havia sido transferido para a agravante, não se vislumbrando qualquer insurgência da referida parte no tocante à perfectibilização da sua posse sobre o citado bem perante os órgãos públicos competentes. Repise-se que a recorrente também não demonstrou a transferência dos imóveis para Thiago de Souza Faria. Visto isso, nesta análise prefacial, observa-se que o direito em litígio não está suficientemente demonstrado, o que afasta, neste momento, a aplicação da Súmula 92 do STJ, e demanda dilação probatória exauriente, perante o Juízo de origem, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator